Tribunal: TJES
Processo: 5012298-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012298-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAMIRES REIS TEIXEIRA LEAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÃO QUE SE SUBMETE AOS JUÍZOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o contrato temporário ostenta caráter precário, de modo que “
a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público. Exatamente, por isso, que se consolidou o posicionamento no sentido que não há direito líquido e certo de permanecer contratado temporariamente
” (TJES, AI nº 5004687-04.2021.8.08.0000, relatoria Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. em 07/03/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão controvertida cinge-se em saber se a agravante possui a direito à renovação do seu contrato temporário para a continuação do exercício da função agente penitenciário.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser confirmada a decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.

Ao indeferir a tutela provisória de urgência, o magistrado singular consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Compulsando os autos do feito, é possível perceber dos ofícios nominados “MANIFESTAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO” (Id’s nº 31441950, nº 31442405, nº 31442408 e nº 31442412) que a Secretária Estadual de Justiça solicita que a “Chefia Imediata” informe se há interesse na renovação das contratações temporárias dos servidores/contratados no processo seletivo regulado pelo edital nº 001/2021.

Em outras falas, a possibilidade de renovação contratual perpassa por um juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo) do Gestor do Posto de Trabalho a que o contratado foi designado para exercer suas funções, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, diante da ausência de demonstração de ilegalidade concreta, imiscuir-se na renovação do vínculo contratual da requerente com a Administração Pública, notadamente porque não se têm notícias dos motivos que ensejaram o alegado “desinteresse do Gestor Imediato” na renovação do contrato.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA. DISCRICIONARIEDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV) sujeita os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, afinal é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade. 2. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. 3. A noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que, princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc. , compõe a própria noção de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 4. Não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, estando o controle jurisdicional restrito à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais. 5. O critério objetivo adotado pelo Estado do Espírito Santo, que valoriza a experiência profissional de forma mais acentuada do que a experiência acadêmica, no específico caso dos autos, em que busca-se contratação em regime temporário, não viola os Princípios Constitucionais que regem a administração pública e, por isso, não se reveste de ilegalidade. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000280-03.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

Nesse caminhar, e diante da ausência de comprovação de ato ilegal por parte do gestor público, INDEFIRO o pedido de urgência.”

Com efeito, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o contrato temporário ostenta caráter precário, de modo que “
a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público. Exatamente, por isso, que se consolidou o posicionamento no sentido que não há direito líquido e certo de permanecer contratado temporariamente
” (TJES, AI nº 5004687-04.2021.8.08.0000, relatoria Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. em 07/03/2022).

Nesse contexto, forçoso concluir pela ausência de demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), requisito necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito originário, uma vez que eventual renovação do contrato temporário de trabalho submete-se aos critérios de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sobre o qual não pode o Poder Judiciário imiscuir-se, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, salvo situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)